Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-15.2020.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-15.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CECILIO BENICIO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como CECILIO BENICIO DA SILVA FILHO - CPF: 136.920.031-53 (APELANTE), DANIEL MUNIZ DA SILVA - CPF: 957.635.381-53 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - CPF: 881.871.871-15 (ADVOGADO), HENRIQUE BRAGA DE FARIA - CPF: 909.937.991-91 (ADVOGADO), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (APELANTE), ELISANGELA MENDES OLIVEIRA - CPF: 867.572.101-34 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), DINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.991.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – IMÓVEL RESIDENCIAL HABITADO PELA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
– INVENTÁRIO E AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
EM TRAMITAÇÃO – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de prova do exercício de posse anterior pelo autor e do esbulho praticado pelo réu gera a improcedência da Ação de Reintegração de Posse.

Caso em que a ré manteve relacionamento com o proprietário do imóvel até o falecimento deste e busca o reconhecimento da união estável em Ação que ainda tramita na Vara de Família.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Id 248535191).

O apelante alega que desde o falecimento do proprietário e possuidor do imóvel (Cecílio) a apelada o ocupa indevidamente, impedindo os herdeiros e também a meeira de exercerem o seu direito.

Sustenta que sua aquisição se deu exclusivamente com recursos “
do Espólio e de sua inventariante
”, já que o casamento era pelo regime de comunhão parcial de bens.

Insurge-se contra a parte do
decisum
que ressalta a não demonstração da posse anterior pelo Espólio, pois, segundo argumenta, tanto a propriedade como a posse são transferidas para os herdeiros e meeira após a morte do proprietário. Colaciona julgados a respeito do Princípio da Saisane (Id 248535193).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Ação de Reintegração de Posse foi julgada improcedente sob o fundamento de que a parte autora, instada a se manifestar sobre a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide.

Depois de rejeitar a conexão desta Ação com a de Inventário e a de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, reportando-se ao caráter dúplice da Ação Possessória, o Juízo de origem destacou que a apelada demonstrou que residia no local com Cecílio até o seu falecimento, e que essa relação perdurou por mais de 15 anos, de maneira que inexistiria o alegado esbulho.

Ressaltou também a presença dos requisitos elencados nos arts. 560 e 561 do CPC, e nos arts. 1.196, 1.210 e 1.211 do CC; concluiu que a apelada exerce de forma legítima e plena a posse; que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário, e que a hipótese é de Ação Possessória, circunstância que não retira do apelante a condição de herdeiro.

E mais, subsidiou seu entendimento no Auto de Constatação, em que o oficial de justiça certificou que ao se dirigir ao imóvel foi recebido pela apelada, que lhe informou que o teria restaurado, sem fazer menção de posse anterior pelo Espólio ou herdeiros, e que a discussão das partes se ateve mais à propriedade, questão que seria irrelevante para a resolução destes autos.

Ao final, consignou:

“[...]
as partes foram regularmente intimadas quanto às provas que pretendiam produzir, oportunidade que a parte autora requereu o julgamento antecipado e a parte ré permaneceu inerte.

No caso dos autos, as discussões e alegações havidas entre as partes concentram-se, em sua maioria, na propriedade da área objeto da demanda, questão que não é pertinente ao fim que se busca com a natureza das ações possessórias.

Importante frisar que nas ações possessórias se discute apenas e exclusivamente a posse da área em litígio. A análise da propriedade e outras questões diversas, como in casu, não é objeto de tais ações.

De toda forma, inexiste prova de que o Espólio e/ou os herdeiros estivessem em posse do imóvel objeto do alegado esbulho. Inclusive, não há qualquer prova, ainda que mínima, acerca do efetivo esbulho. Não houve indicação de data e prova específica de sua ocorrência.

Ausentes, portanto, os requisitos que autorizam a reintegração de posse, eis que não é possível afirmar que a parte demandante sequer tinha a posse anterior do imóvel ou que sofreu o alegado esbulho possessório.

Oportuno salientar que a reintegração de posse é medida jurídica a ser utilizada em situações específicas para a proteção de um direito, e não forma de pressionar à realização de determinada conduta.

Por fim, no que diz respeito ao requerimento de condenação em danos morais e abstenção de prática de ato que importe ameaça à posse da requerida, formulado em contestação, observo que o pedido aduzido demanda prova específica de sua comprovação, a qual não foi objeto desta demanda. Inclusive, o fato desta ação possessória ser julgada improcedente, em nada comprova ou evidencia o alegado dano moral ou, ainda, a justa posse da requerida, situação que se observa na fundamentação acima delineada.

Dito isso, há de ser rejeitado o pleito aduzido em defesa, por seus próprios fundamentos.

Impõe-se, assim, a improcedência da demanda.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar arguida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por ESPÓLIO DE CECÍLIO BENÍCIO DA SILVA FILHO, representado pela sua inventariante DINÁ FERREIRA DA SILVA em face de ELISANGELA MENDES OLIVEIRA, nos moldes da fundamentação
”.

Como se vê, ao contrário do que argui o apelante, não está caracterizado o esbulho por parte da apelada, tampouco a posse anterior pelo Espólio e herdeiros.

Ademais, tramitam na Vara de Família o Inventário dos bens do Espólio e a Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
por ela ajuizada.

Na Ação de Reintegração de Posse, a procedência dos pedidos iniciais está condicionada, obrigatoriamente, ao cumprimento dos pressupostos descritos no art. 561 do CPC. É necessário que o autor comprove sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Ocorre que nesta demanda não há prova do esbulho nem da posse anterior pelo Espólio e herdeiros.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024